Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014022-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMARAL - CPF: 960.503.650-91 (ADVOGADO), NESSANDRA MARCONDES DE QUADROS - CPF: 031.030.540-33 (ADVOGADO), FELIPE DE IVANOFF - CPF: 006.062.650-07 (ADVOGADO), LAIS XAVIER - CPF: 848.225.200-30 (ADVOGADO), ISAAC NOETZOLD RODRIGUES DE MORAES - CPF: 012.476.880-62 (ADVOGADO), RAFAEL GAY POSSEBON - CPF: 022.724.550-42 (ADVOGADO), GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), RAFAEL MAFACIOLI MARIN - CPF: 778.209.240-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014022-34.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Agro Bulls Ltda. e outras

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014022-34.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Agro Bulls Ltda. e outras

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Bulls Ltda. e outros em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução oposto em face de Pedro José Lehnen, indeferiu o pedido de justiça gratuita, e acolheu o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, em 06(seis) parcelas iguais e sucessivas.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras advinda pelas diversas medidas constritivas e processos executórios que acabaram por ceifar diversos valores das empresas em que eram sócias e das contas pessoais das agravantes.

Seguem esclarecendo que as atividades das empresas Agro Bulls Ltda., Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Chicago Corretora de Cereais Ltda. foram encerradas em 12.03.2021.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 97095466).

As informações foram prestadas (id. 97406007), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 98654531), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014022-34.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Agro Bulls Ltda. e outras

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

V O T O

Cinge-se dos autos que
Agro Bulls Ltda. e outras

opuseram

embargos à execução em face de Pedro Jose Lehnen, tendo a MMª. Juíza
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita. Deferiu o parcelamento das custas, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Contra essa decisão insurgem as agravantes, sustentando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar as custas do processo, nos termos do art. 98, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, observa-se que as agravantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre contrato cujo valor alcança R$ 815.680,66 (oitocentos e quinze mil seiscentose

oitenta reais e sessenta seis centavos).

Não obstante, conforme bem salientou a magistrada
a quo:

“
No caso dos autos, embora a parte embargante tenha alegado na exordial que não possui condições financeiras, pela análise dos documentos apresentados, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição.

Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, não há como ser deferido o pedido
.”

(id. 60534687 – autos de origem)

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa, tampouco o pedido de deferimento da recuperação judicial.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021